Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003893-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 50721657, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor de ID: 39339767, expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários à execução. No ID: 51341521, o credor reconheceu o pagamento da requisição de pequeno valor. Ante o pagamento, julgo extinta a requisição de pequeno valor de ID: 39339767 (honorários sucumbenciais). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador